Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. AFRONTA À DIALETICIDADE. INADIMPLÊNCIA DO CONDUTOR. IRRELEVÂNCIA. OUTRO CARRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. SÚMULA No 257 DO STJ. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. REEMBOLSO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

2. O fato de o acidente envolver outro veículo e de inexistir investigação sobre a culpa dos envolvidos atrai a incidência da súmula no 257 do STJ, afastando o argumento de que a autolesão provocada (e sofrida) por condutor inadimplente do prêmio do seguro na época do fato não deve ser indenizada.

3. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (STJ, Súmula 257).

4. Devidamente comprovados os gastos com despesas médicas e suplementares, a vítima tem direito ao reembolso (Lei no 6.194/1974, art. 3o, III).

5. Sendo irrisório o valor da condenação (o proveito econômico da causa), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).

6. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.